Tribunal: TJMT
Processo: 0004360-14.2018.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004360-14.2018.8.11.0018
APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, verte dos autos que uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de as contrarrazões recursais do Parquet, apesar de aparentemente apresentadas – consoante andamento datado de 10/08/2020 disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício –, não foram integralizadas a estes autos, provavelmente por conta de algum problema/bug do próprio sistema PJe.
Sendo assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das contrarrazões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera a diligência, determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais e, na sequência, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)